Tribunal: TJDFT
Processo: 0733776-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROFISSIONAL LIBERAL- 14, § 4°, DO CDC. CONTABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE NOVO PROFISSIONAL. NECESSÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DOCUMENTOS AMPLAMENTE ANALISADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condená-lo a pagar à autora os valores constantes nas planilhas de ID 162964339 e 162967448, abatidos os valores relativos ao Simples Nacional descritos nos itens 2 e 3 da planilha de ID 162964339, bem como os valores das multas notificadas em 03/12/2018, 02/01/2019 e 01/02/2019, já que posteriores à extinção do contrato; os valores constantes na planilha de ID 162964341; o valor e R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) relativo as multas descritas no ID 162967449; o valor referente aos juros e multas das parcelas de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL descritas no ID 162967449; e o valor R$3.000,00 (três mil reais) gastos pela empresa autora na contratação de nova empresa de contabilidade. Em suas razões recursais, sustenta que os documentos dos autos não foram considerados, em especial a Consulta de NÃO OPTANTE, (ID 53469456), no qual, consta que desde a data 27/10/2020, a empresa foi excluída por Ato da Receita Federal do Brasil por não cumprir os requisitos da Lei Complementar Federal no. 123/2006. Sendo assim o presente fato ocorrido após o término do contrato com o Recorrente, em 26/11/2018 (ID 53469609), dois anos após o término do contrato. Sendo assim, tendo em vista que os débitos ocorreram em virtude da exclusão da empresa do Simples Nacional em 27/10/2020, sendo aplicado o Art. 74 c/c. art. 113, do CTN, no que tange à retroatividade prescricional dos débitos e das obrigações acessórias até o limite de 05 (cinco) anos, que é justamente o prazo cobrado, de 10/2015 em diante.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que os recursos foram interpostos no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 53469625 e ID 53469625. Contrarrazões apresentadas de ID 53469628.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Narra a autora que em 26/05/2015, contratou os serviços da parte recorrente, empresa CLARICE DEWES CONSULTORIA DE IMAGEM EIRELI e, entre outros, a de prestação mensal de serviços contábeis, onde incluía a elaboração e emissão mensal de balancetes e demonstrações contábeis financeiras necessárias, conforme contrato (ID 53469446). No entanto, a parte recorrente em 2017, demonstrou falha na prestação dos serviços, deixando de enviar as guias para pagamentos dos impostos e de não retornar outras solicitações. Posteriormente, em 2018, após muita insistência, foram encaminhadas algumas notas fiscais (período de março a setembro), porém, desde novembro de 2018 não retorna mais e-mails, ligações ou mensagens. Em 2019, temendo uma situação fiscal da empresa, a recorrida contratou um outro escritório de contabilidade, onde foi realizado um levantamento de situação, detectando-se inúmeras falhas, erros e obrigações não cumpridas pela parte recorrente. Na época do fato, a autora conseguiu realizar alguns pagamentos, mas não conseguiu cumprir com todas as obrigações pendentes que se encontravam elevadas diante dos atrasos e multas aplicadas. Portanto, como era obrigação da parte recorrente dar todas as declarações, fazer as emissões correspondentes e enviar todas as guias para pagamento, o não envio dos documentos impediu que a recorrida cumprisse com suas obrigações como empresária, não conseguindo efetuar os pagamentos e ainda causando sua inscrição em Dívida Ativa.
5. Primeiramente, é importante destacar que a responsabilidade do recorrente, o Código de Defesa do Consumidor prevê em seu art. 14, § 4o que: A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Ademais, também é preciso salientar que contrato firmado entre as partes foi extinto em novembro de 2018. Desta maneira, devem ser analisadas as obrigações que foram cumpridas ou não pela recorrente até esta data.
6. Com relação ao mérito do presente recurso, razão não assiste ao recorrente. Em primeiro lugar, os documentos anexados aos autos foram amplamente analisados pelo juízo a quo, dando-se assim, razão à decisão proferida em sentença.
7. No que concerne a alegação de que, na data de 27/10/2020, a empresa passou a ser “NÃO OPTANTE” pelo Simples Nacional, devido à exclusão por Ato da Receita Federal do Brasil, não pode se considerar procedente. De acordo com os documentos anexados ao processo, (ID 53469620), restou demonstrado que a empresa se encontra em situação BAIXADA, ato que ocorreu em 27/10/2020, conforme a certidão juntada. Desta forma, o ato de exclusão praticado pela Receita Federal deu-se somente por sua baixa, e não por exclusão do Simples Nacional, tal fato que nunca ocorreu.
8. Assim, tendo a ciência das penalidades decorrentes das obrigações não cumpridas deu-se apenas no ano de 2019 (ID 53469439), restou-se demonstrado que as penalidades, eram anteriores ao ano de 2020, e que em nenhum momento, se derivaram de obrigação posterior ao contrato das partes, longe disso, as mesmas são datadas de 2016, 2017 e 2018, comprovadas em documento emitido pela Receita Federal do Brasil (ID 162964338 e ID 534694360), sendo os mesmos emitidos em 2019, ano em que a empresa estava ativa e regularmente inscrita Simples Nacional.
9. Deste modo, entende-se que as multas referentes à ausência de declarações e atraso na entrega das mesmas são devidos à época do contrato entre as partes, sendo cobradas desde o não cumprimento das obrigações pela recorrente. Além disso, não há o que se discutir em relação à irregularidade da empresa apenas após novembro de 2018, tampouco quanto ao dever de serem sanadas pelo novo profissional (escritório de contabilidade), visto que o mesmo foi contratado com o objetivo de realizar o levamento desses débitos, ato que a recorrida não poderia concluir sem a contratação de profissional. Diante do exposto, nego provimento ao presente recurso.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.
11.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.